Tribunal: TJDFT
Processo: 0714069-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão proferido que, em ação monitória fundada em cheques prescritos, reconheceu a possibilidade de discussão do negócio jurídico subjacente, concluiu pela validade do contrato de compra e venda de automóvel apresentado pela credora e manteve a procedência da pretensão monitória, diante da ausência de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição apta a justificar a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. A omissão relevante é aquela referente a ponto essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as teses necessárias à solução da lide.
5. O acórdão embargado reconhece que os cheques que instruem a ação monitória estão prescritos, sem força executiva e desprovidos de características cambiárias, o que autoriza a discussão do negócio jurídico subjacente.
6. Na ação monitória fundada em título prescrito, o ônus da prova quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor incumbe ao devedor.
7. O contrato particular de compra e venda de automóvel foi analisado de forma detalhada, com identificação das partes, do objeto, da origem e da data do negócio jurídico, a servir como prova da higidez da relação subjacente.
8. O endosso póstumo, com natureza de cessão civil, exige comprovação da validade do negócio jurídico subjacente, ônus devidamente cumprido pela credora embargada, sem que o devedor embargante apresentasse prova capaz de infirmá-lo.
9. A alegação de fraude no contrato não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da credora.
10. A devolução dos cheques ocorre por motivos bancários diversos de divergência de assinatura, havendo compatibilidade entre as assinaturas constantes das cártulas e o documento de identificação do embargante.
11. O acórdão embargado não incorreu em omissão no exame da relação entre os cheques, o contrato apresentado e o conjunto probatório dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Na ação monitória fundada em cheque prescrito, é admissível a discussão do negócio jurídico subjacente, incumbindo ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.
3. A alegação de fraude no negócio jurídico subjacente exige prova concreta, não sendo suficiente a mera impugnação genérica do contrato apresentado pelo credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento sobre a possibilidade de discussão do negócio jurídico subjacente em ação monitória fundada em título de crédito prescrito.